Tribunal: TJPA
Processo: 0817462-67.2023.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0817462-67.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MUNICIPIO DE GURUPA

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA PARA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. INEXIGIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, interposto pelo Município de Gurupá, pretendendo a suspensão de decisão que determinou o desconto em folha de contribuições sindicais para servidores de saúde do município, sem a necessidade de individualização voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é necessária a individualização dos servidores que optaram pelo desconto em folha de contribuição sindical; (ii) determinar se o não atendimento ao requisito de individualização configura erro material induzido, causando prejuízo ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerou-se que a decisão interlocutória está em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, que dispõem sobre a prescindibilidade de individualização, desde que autorizada coletivamente pela entidade sindical e respaldada em norma de eficácia plena (art. 8º, IV, CF/1988).

4. O Município não se desincumbiu do ônus de evidenciar fato desconstitutivo do direito alegado pelo sindicato, conforme art. 373 do CPC/2015, demonstrando a transferência de contribuições para a entidade representativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo.

Tese de julgamento: “O desconto em folha de contribuições sindicais de servidores públicos, desde que autorizado pela entidade sindical, não exige a individualização voluntária dos contribuintes no processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, IV; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 807155 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgInt no REsp: 1655390 ES, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
, em desfavor da decisão interlocutória (ID nº 16856017), proferida por este Relator, na qual indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo.

Em suas razões, o recorrente argumenta que:

(I) A decisão combatida se baseia no fim da vigência da Medida Provisória nº 873/2019, determinando ao Município a obrigação de efetuar os descontos em folha para contribuições sindicais. Todavia, o recorrente sustenta que tal obrigação deveria ser restrita aos servidores que manifestarem, voluntariamente, o interesse de contribuir, o que não foi adequadamente individualizado no processo;

(II) A decisão agravada, ao não exigir a individualização dos servidores que optaram pelo desconto em folha, baseou-se em provas consideradas insuficientes pelo Município agravante, especificamente, atas e certidões sindicais que listam servidores mas não confirmam adesão voluntária à contribuição sindical. Desta forma, argumenta que o autor da ação induziu o juízo a erro, logrando sentença favorável sem a devida comprovação documental das adesões;

(III) O Município agravante ainda afirma que a decisão impõe uma obrigação de fazer e de pagar que, sem a concessão de efeito suspensivo, acarreta um ônus financeiro grave e imediato ao ente público, além de criar um potencial cenário de difícil reversibilidade. Tal decisão, segundo o agravante, exige dilação probatória, tendo em vista a controvérsia sobre a documentação nos autos, que não atenderia ao requisito da individualização dos servidores contribuidores;

(IV) Apresenta jurisprudência que reconhece a necessidade de individualização em casos de contribuições coletivas, destacando entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que considera inadequada a imposição de ônus probatório ao ente público para individualizar servidores em ações que tratam de descontos sindicais facultativos;

(V) Defende, portanto, estarem presentes os requisitos de periculum in mora e fumus boni iuris, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar lesão ao Município.

Ante esses argumentos, requer que o presente agravo interno seja conhecido, e no mérito, seja reconsiderada/retratada a decisão.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18271117).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme destacado na decisão agravada, não constatei plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, de forma a caracterizar o
fumus boni juris
. Senão vejamos.

Na hipótese dos autos, restou expressamente consignado pelo magistrado de 1.º grau de ser devido o
“desconto em folha, das contribuições confederativas dos servidores municipais da área da saúde,
desde que devidamente autorizado pelos respectivos servidores”.

Nesse sentido, não vislumbro plausibilidade na argumentação do requerente de que não eclode o direito de todos os servidores de saúde do Município a terem seus contracheques descontados para contribuição sindical, sobretudo porque, repita-se, a sentença expressamente delimitou a necessidade da autorização mencionada.

Ademais, pelo menos neste exame prefacial, constatei que o Município não se desincumbiu de evidenciar fato desconstitutivo do direito alegado. Isto é, quanto ao argumento de que o Sindicato não comprovou que as contribuições efetivamente não teriam sido repassadas, com base no art. 373 do CPC/2015, o Município atraiu para si o ônus de comprovar que efetivamente realizou os referidos repasses e, em análise sumária dos autos, compatível com esta fase processual, observei que o Município não faz prova em contrário apta a desconstituir o direito alegado.

Sobre o tema, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição (STF, ARE nº 807155 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28.10.2014).

E, nessa mesma linha de entendimento, em julgamentos mais recentes, a Suprema Corte entende que o fundamento para aplicação do art. 578 da CLT aos servidores públicos é a previsão constitucional da norma de eficácia plena do art. 8º, IV da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

IV - A assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei.

Segue ementa do julgado da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. 1. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988. 2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1290200 PI 0020977-91.2009.8.18.0140, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/03/2021).

Nesse mesmo sentido, a Colenda Corte Superior de Justiça entende a que a previsão do art. 578 da CLT contribuição sindical dos servidores se aplica a relação estatutária:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 578 DA CLT. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. INCIDÊNCIA. 1. Não se pode conhecer da irresignação quanto à competência da Justiça Comum para análise do feito, porquanto tal questão não foi trazida em Recurso Especial, consistindo em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Acrescente-se o entendimento do STJ de que as matérias de ordem pública precisam igualmente de prequestionamento, o que não se confunde com - muito menos anula - a possibilidade de arguição em qualquer grau e instância judicial. 2. É firme neste Tribunal Superior o entendimento de que contribuição sindical é devida por todos os trabalhadores, inclusive pelos servidores públicos, excetuados, em relação a estes, os inativos. 3. Agravo Interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1655390 ES 2017/0005863-3, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 578 DA CLT. SUJEIÇÃO PASSIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. 1. É firme nesta Corte o entendimento acerca da obrigatoriedade do desconto da contribuição sindical dos servidores públicos civis, por aplicação do art. 578 da CLT, ainda que ostentem relação estatutária, excluindo-se da condição de contribuintes os servidores inativos. Precedentes: AgRg no RMS 47.502/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 15/2/2016; RMS 45.441/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/4/2015; RMS 37.228/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; AgRg no RMS 36.403/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/5/2013. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RMS nº 49981/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 29.03.2017).

Com a entrada em vigor da Lei 13.467 /2017, o art. 578 da CLT foi alterado no sentido de retirar a compulsoriedade da exigência da contribuição sindical para facultar seu desconto à prévia e expressa autorização dos filiados e, nessa perspectiva, como já mencionado, o juízo
a quo
delimitou a necessidade de autorização para tanto.

Assim, tendo os sindicatos ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, e havendo autorização expressa do servidor, o ente público tem o dever de promover o desconto da mensalidade associativa em folha de pagamento e, por consequência, repassá-la à entidade sindical.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/11/2024